Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA RECEBIDO COM EFEITOS RETROATIVOS NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a complementar o valor pago em cada uma das 10 (dez) licenças-prêmio indenizadas concedidas administrativamente à parte autora, haja vista a inclusão das rubricas auxílio-alimentação (R$394,50) e auxílio-saúde (R$200) na base de cálculo da remuneração.
2. A parte autora alega que teve sua aposentadoria concedida em maio de 2016, contudo, somente veio a receber o pagamento do abono de permanência devido retroativamente, em outubro de 2016. Pleiteia a inclusão da rubrica recebida a título de abono permanência na base de cálculo do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. Assiste razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora permaneceu em atividade após preencher as exigências para a sua aposentadoria voluntária especial e, com isso, recebeu, administrativamente, abono de permanência com efeitos retroativos (ID 19943523 - Pág. 5).
4. Desse modo, cabível a inclusão da rubrica abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Conforme o artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, a remuneração corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
6. O abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
7. Precedente: “6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.7. Recurso Especial não provido.(REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)
8. As provas dos autos demonstram a conversão em pecúnia de 10 (dez) Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA (ID 19943533 - Pág. 11), todos desconsiderando o valor de R$1.093,42 (ID 19943523 - Pág. 6) devido a título de abono permanência.
9. Nesse contexto, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 10 (dez) parcelas de R$1.093,42, as quais totalizam o valor de R$10.934,20.
10. A correção monetária, na situação em tela, deve incidir a partir de quando a quantia deveria ter sido paga, junho/2018, data do recebimento da Licença Prêmio por Assiduidade – LPA indenizada, consoante documento de ID 19943533 - Pág. 12.
11. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, quantia total de R$10.934,20, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de junho/2018.Juros de mora a partir da citação, mantido o índice determinado na sentença.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.